Tribunal: TJSP
Processo: 1054356-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Ausência de preenchimento dos requisitos para a constituição do título executivo extrajudicial. Iliquidez do título. Necessidade de dilação probatória para que se obtenha o "quantum" devido. Rito de instrução processual que é incompatível com a exigência de liquidez do título executivo extrajudicial. Extinção da execução.

Ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Ausência de preenchimento dos requisitos para a constituição do título executivo extrajudicial. Iliquidez do título. Necessidade de dilação probatória para que se obtenha o "quantum" devido. Rito de instrução processual que é incompatível com a exigência de liquidez do título executivo extrajudicial. Extinção da execução. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade, mas com observância do disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015, com fixação equitativa dos honorários Manutenção da r. sentença. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054356-26.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CORAZZA, CAVALCANTE E VARGAS ADVOGADOS e Apelante MAURICIO
PERIOTO,
é
apelado
BOUCINHAS,
CAMPOS
&
CONTI
AUDITORES
INDEPENDENTES S/S.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do embargado e
deram parcial provimento ao do terceiro interessado. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1054356-26.2017.8.26.0100 - Voto no 31856 ldDnf 2
Apelação Cível – no 1054356-26.2017.8.26.0100
Apelantes/Apelados
Embargado:
CORAZZA,
CAVALCANTE
E
VARGAS ADVOGADOS
Terceiro Interessado:
MAURÍCIO PERIOTO
Interessado/Embargante:
BOUCINHAS, CAMPOS &
CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES SS
MM. Juiz de Direito: Regis de Castilho Barbosa Filho
Comarca da Capital 41a Vara Central Cível
Voto no 31856
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
Ausência
de
preenchimento dos requisitos para a constituição do título
executivo extrajudicial. Iliquidez do título. Necessidade de
dilação probatória para que se obtenha o “quantum” devido.
Rito de instrução processual que é incompatível com a
exigência de liquidez do título executivo extrajudicial.
Extinção da execução. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade, mas
com observância do disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015,
com fixação equitativa dos honorários Manutenção da r.
sentença. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.
RECURSO
DO
TERCEIRO
INTERESSADO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução”
opostos por BOUCINHAS,
CAMPOS
&
CONTI
AUDITORES
INDEPENDENTES SS contra CORAZZA, CAVALCANTE E VARGAS
ADVOGADOS, acolhidos pela r. sentença “a quo” (e-fls. 500/502), para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1054356-26.2017.8.26.0100 - Voto no 31856 ldDnf 3
extinta a execução em virtude da iliquidez do título executivo, condenando o
Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Inconformado, o Embargado interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 513/529), desafiando contrarrazões do
Embargado (e-fls. 554/562).
O patrono do Embargante, na qualidade
de terceiro interessado, também interpôs recurso de apelação buscando a
majoração da verba honorária fixada (e-fls. 534/542).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos em sede de execução de honorários advocatícios
contratuais.
Pois bem. Como é sabido, o documento
particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas constitui
título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 784, III, do CPC.
Malgrado tal previsão constante em lei específica (regra especial), o aludido
negócio jurídico, para constituir um título executivo, deve ser dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do art. 783 do CPC: “A execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível”.
Ainda, no que diz respeito à liquidez do
crédito, já se firmou o entendimento de que este requisito estará atendido não
apenas quando o mesmo crédito for determinado em seu quantum, mas
também quando for determinável, mediante meras operações aritméticas. À
luz dos valores inerentes ao instituto dos títulos executivos, pode-se afirmar
que o atributo da liquidez do crédito está presente quer nas hipóteses em que
na sua representação documental vier expresso o exato quantum do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1054356-26.2017.8.26.0100 - Voto no 31856 ldDnf 4
representado, quer naquelas em que este quantum for determinável através de
simples operações aritméticas.
Segundo o i. Fredie Didier Jr. et al.: “Diz-
se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento
extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto. (...) Se constar
do título o valor da obrigação, há liquidez. Caso, todavia, seja necessária, para se
aferir o valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez. (...)”.1
Acontece que, na hipótese dos autos, o
valor referente aos honorários advocatícios, não pode ser considerado
passível de liquidez nem no título executivo em si mesmo, nem por meio de
meras contas aritméticas. Isso porque tais valores dependem de prova da
efetiva prestação dos serviços, conforme previu o próprio contrato entabulado
entre as partes. Veja-se (e-fls. 177/180):
“CL.
2a
-
DOS
HONORÁRIOS
CONVENCIONADOS - O CLIENTE se compromete a pagar ao ESCRITÓRIO, ou
diretamente à sua sócia, a título de Honorários Advocatícios, o valor mensal por
processo em R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) ou por consulta elaborada pelos
prepostos do CLIENTE em R$ 200,00 (duzentos reais) a hora trabalhada, esta última
modalidade
comprovada
por
relatório
mensal
confeccionado
pelo
ESCRITÓRIO/SÓCIA, que deverão ser pagos através de depósito bancário ou outra
forma de cobrança estabelecida entre as partes, de valor a ser informado pelo
ESCRITÓRIO/SÓCIA antecipadamente, seja por relatório ou por e-mail.”.
Não se pode olvidar, ademais, que o
montante executado sequer constou do instrumento firmado, existindo liquidez
apenas no que tange ao valor unitário de cada processo ou da hora
trabalhada.
Importante salientar que não se está a
afirmar a inexigibilidade dos valores eventualmente devidos pelo Embargante,
mas, antes, apenas se afirma que, primeiro, não há previsão de tal montante e
1 DIDIER JR., Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. v. 5. p.
156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1054356-26.2017.8.26.0100 - Voto no 31856 ldDnf 5
que, segundo, não se podem produzir as provas necessárias nos limites do rito
da execução de título extrajudicial para apurar o valor devido (principalmente
diante das exigências inerentes à liquidez do título executivo).
Vale dizer que o Juízo de primeiro grau
facultou ao Embargado a prova dos processos patrocinados (e-fl. 330), tendo
sido juntados aos autos documentos unilateralmente elaborados (e-fls.
339/498), os quais, como afirmado, não se prestam a comprovar o patrocínio
das causas apto a gerar o recebimento aos honorários previstos.
Assim, em que pesem os argumentos
ventilados, cumpria ao Embargado fazer prova efetiva dos serviços prestados,
mesmo porque tem o dever de prestação de contas junto ao Embargante,
motivo pelo qual o recurso não pode ser acolhido.
Resta, pois, a análise do recurso de
apelação do patrono do Embargante, na qualidade de terceiro interessado.
Pretende o Apelante, em síntese, a
majoração da verba honorária para valores condizentes com o trabalho
realizado no feito, sugerindo a fixação da verba honorária com fundamento no
§2o do art. 85 do CPC. Sustentou que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo
magistrado “a quo” não remunera o patrono de forma justa, devendo levar em
conta o valor da causa (R$ 667.855,23).
Com efeito, a sentença de procedência
da presente ação, com a consequente extinção da execução, não possui
natureza condenatória, mas sim declaratória, razão pela qual plenamente
possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos
exatos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, sem necessidade, entretanto, de
observância aos percentuais do §2o do art. 85 do CPC, mas apenas
observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço,
da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido
(incisos I a IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1054356-26.2017.8.26.0100 - Voto no 31856 ldDnf 6
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
magistrado “a quo” arbitrou a título de honorários advocatícios sucumbenciais
o valor de R$ 5.000,00, que, todavia, não se figura razoável para fins de
remuneração mínima do trabalho do profissional que patrocinou em Juízo os
interesses do Embargante.
Com efeito, ainda que a causa não seja
de grande complexidade, deve-se levar em consideração o trabalho exercido
pelo patrono do Embargante durante todo o trâmite da ação, sendo, pois, de
rigor, a majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 8.000,00,
que deverá ser monetariamente corrigido a partir da publicação da presente
decisão colegiada, quantia que remunera condignamente os patronos pelo
trabalho despendido.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Terceiro Interessado, para REFORMAR EM PARTE a r.
sentença hostilizada, apenas para o fim de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono do Embargante para o importe de R$ 8.000,00, que
deverá ser monetariamente corrigido a partir da publicação da presente
decisão colegiada. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora